Tribunal: STF
Processo: RE 99959
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA NÃO LOCALIZADA.
A CITAÇÃO DE SOCIO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DOS ARTS.
592, II, E 568, V, DO CPC, COMBINADOS COM O ART-135, I E III, DO
CTN, PRESSUPOE QUE ELE TENHA EXERCIDO CARGO DE GERENTE OU DE DIRETOR
DE SOCIEDADE DE QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA E QUE SEJA
RESPONSÁVEL PELA DIVIDA OU PELA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. A
CONDIÇÃO DE SOCIO, DESACOMPANHADA DESSAS CIRCUNSTANCIAS, AUTORIZA O
INDEFERIMENTO DE SUA CITAÇÃO PEDIDA PELO FISCO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.